Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-91.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016245-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI - CPF: 535.809.151-34 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – CONTA POUPANÇA –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016245-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:

DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., contra v. acórdão desta Câmara (Id 63211965), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante sustenta que o vício reside na
“ausência de análise do caso sob os julgados dos tribunais pátrios quanto à prescrição vintenária nas ações de exigir contas – obrigação de natureza pessoal”,
ao fundamento de que a abertura das referidas contas, bem como os depósitos realizados foram efetuados a mais de 27 (vinte e sete) anos.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 65100994).

Contrarrazões ofertadas no Id
66637468.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – CONTA POUPANÇA –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº. 2.313/1954, e da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depósitos populares são imprescritíveis. Não há falar em prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de exigir contas, eis que ausente qualquer previsão legal nesse sentido, de modo que a instituição financeira possui o dever legal de prestar contas quando solicitada pelo cliente, detentor de conta bancária”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº. 2.313/1954, e da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depósitos populares são imprescritíveis.

Nesse cenário, existente a relação contratual de depósito bancário, sem que tenha ocorrido a rescisão ou extinção, não há falar em prescrição.”

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, verifica-se que a parte autora exige a prestação de contas referente à deposito efetuado na conta poupança de titularidade da requerente (Ag. 0667-p, Conta 3357120-8 15/01/1991 e Ag. 0667-p, Conta 5520233-8 20/05/1992).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a ação de prestação de contas – que tem lastro em obrigação de natureza pessoal – a prescrição, na incidência do Código Civil/1916, é a vintenária (art. 177, CC/16); e, no Código Civil/2002, é a decenal (art. 205, CC/02), observada eventual regra de transição (v.g., REsp 1.125.130/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, 01/09/2011; REsp 37.526/CE, Rel. Min. Cláudio Santos, 3ª Turma, 07/06/1994).

Todavia, em que pese a orientação acima colacionada, ao presente caso, deve prevalecer a regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta poupança, nos termos do que prescreve o artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 2.313, de 03/09/1954, confira-se:

"Art. 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos
."

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –

INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 2º, § 1º DA LEI 2.313/54
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRECEDENTE STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas é impugnável por meio de agravo de instrumento A legitimidade passiva do agravante restou demonstrada, pois, este adquiriu o direito de gerir todas as contas que pertenciam ao antigo BANESTADO S.A. A agravada demonstrou o interesse de agir, tendo em vista a inércia do agravante em lhe atender na via administrativa.
Nos termos do art. 2º, § 1º da Lei 2.313/54, é imprescritível a pretensão de prestação de contas relativo aos depósitos em caderneta de poupança
”

(N.U 1015366-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Logo, existente a relação contratual de depósito bancário, sem que tenha ocorrido a rescisão ou extinção, não há falar em prescrição.”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020